Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Em se tratando de obrigação contratual, com data certa de vencimento, ocorrido este e não cumprida aquela, a incidência dos encargos da mora é automática, uma vez que, nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Assim, tanto a correção monetária quanto os juros de mora decorrentes da ausência de tempestivo pagamento de honorários advocatícios contratuais incidem a partir da data do respectivo inadimplemento.

2. Apelo conhecido e parcialmente provido.